Tribunal: TJDFT
Processo: 0085605-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0085605-27.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALAIDE DE SOUZA AMORIM D E C I S Ã O Mantenham-se os autos suspensos até julgamento definitivo dos Recursos Extraordinários no 591797/SP e no 626307/SP, uma vez que não há notícia de entabulação de acordo pelas partes. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora